Tribunal: STF
Processo: RE 109849
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-16
Data de publicação: 1987-06-16

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DO DEPOSITO:
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 897 DO CPC. DESISTENCIA IMPLICITA DO
RECURSO.
SE, EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, O RÉU, APÓS DECISÃO QUE
LHE E CONTRARIA, REQUER O LEVANTAMENTO DO DEPOSITO E O OBTEM,
TEM-SE, COM APLICAÇÃO DO DISPOSTO AO ART. 897 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, QUE A OBRIGAÇÃO DO CONSIGNANTE SE EXTINGUE, IMPORTANDO,
EM CONSEQUENCIA, TAL LEVANTAMENTO, COMO IMPLICITA DESISTENCIA DO
RECURSO QUE O CREDOR TENHA INTERPOSTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.